Tribunal: STF
Processo: Rcl 82576
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Altamiro Boscoli, Paulo Frank Coelho da Rocha, José Setti Diaz, Gabriel Ricardo Kuznietz e Mário Roberto Villanova Nogueira contra decisões do Juízo da Vara do Trabalho de Santana de Parnaíba/SP, nos autos do Processo nº  1002435-89.2013.5.02.042 e da Execução Provisória nº 1000924-36.2025.5.02.0422,  que teriam desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795. 



    Os reclamantes narram que 



    “[a] responsabilização dos RECLAMANTES se dá na tentativa de satisfação de créditos oriundos da ação trabalhista nº 1000106-41.2012.5.02.0422, movida pelo então reclamante, Sr. GILMAR APARECIDO FERREIRA DE MENEZES em face da empresa MAKFA DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.



    A decisão de mérito condenatória referente à ação originária transitou em julgado em 18/12/2015” (e-doc. 1, p. 4).



    Discorrem que Gilmar Aparecido Ferreira de Menezes, ora beneficiário, “havia iniciado a execução provisória da sentença nos autos do cumprimento de sentença nº 1002435-89.2013.5.02.0422”, no qual requereu a inclusão dos ora reclamantes no polo passivo, tendo o Juízo de primeiro grau indeferido o pedido, sob a alegação de que os ora reclamantes eram “meros procuradores da empresa estrangeira, sócia da reclamada” (e-doc. 1, p. 4).



    Afirmam que o ora beneficiário interpôs agravo de petição, o qual foi provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) para reformar a decisão do Juízo de primeiro grau, com a consequente determinação da inclusão dos reclamantes ao polo passivo da execução.



    Defendem que a inclusão dos reclamantes ao polo passivo da execução “decorre do reconhecimento da existência de um grupo econômico entre a executada originária – a Makfa do Brasil – e a sócia estrangeira –Sociedade Anônima de Capital Aberto OAO Makfa” (e-doc. 1, p. 5), o que demonstraria a aderência estrita entre a controvérsia na origem e o Tema nº 1.232.



    Consignam os reclamantes que,



    “[e]m que pese a decisão do E. TRT da 2ª. Região ainda não tenha transitado em julgado, o autor da ação originária promoveu na Vara de origem execução provisória sob o número 1000924- 36.2025.5.02.0422, requerendo a imediata intimação dos RECLAMANTES para garantia do juízo. 



    Face ao requerimento do autor, a MM. Magistrada, Dra. Daiana Monteiro Santos proferiu a decisão de ID 1f4f540, determinando a citação dos RECLAMANTES para pagamento do valor apurado pela MM Vara.



    Notadamente, uma vez que o v. acórdão proferido ao ID bbdc87b ainda não transitou em julgado, não há se cogitar em direcionamento da execução aos RECLAMANTES, uma vez que referido direcionamento violaria a ordem de suspensão exarada por este C. STF” (e-doc. 1, p. 5).



    Os reclamantes sustentam que 



    “não participaram da fase de conhecimento da demanda original, bem como negam veementemente terem tido qualquer participação societária na reclamada original e, por consequência, negam integrarem ou terem integrado qualquer grupo econômico da reclamada na ação originária” (e-doc. 1, p. 6).



    Argumentam que a decisão reclamada violaria a determinação de suspensão nacional exarada no âmbito do Tema nº 1.232, inobservando o paradigma de observância obrigatória do Supremo Tribunal Federal.



    Postulam, no pedido liminar, sejam “antecipados os efeitos da tutela final” para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, subsidiariamente, “a suspensão dos atos executórios na ação originária enquanto não julgada a presente Reclamação”. No mérito, pedem “seja conhecida e julgada procedente a presente Reclamação, com a imediata cassação das r. decisões reclamadas” (e-doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Compulsado os autos, extrai-se que Gilmar Aparecido Ferreira de Menezes requereu a inclusão dos sócios Altamiro Boscoli, Paulo Frank Coelho da Rocha, José Setti Diaz, Gabriel Ricardo Kuznietz e Mário Roberto Villanova Nogueira no polo passivo da execução do Processo nº 1002435-89.2013.5.02.0422, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau pelos seguintes fundamentos:



    “Vistos. 



    Diante de todo o processado, dos documentos constantes dos autos, da procuração de ID. bf3709a, que instrui o pedido de direcionamento da execução em face de procuradores da reclamada (vide ID. b92a80b), bem como da resposta apresentada por tais procuradores, em cumprimento ao disposto no artigo 135, do CPC/2015 (vide ID. 36f90bf): 



    INDEFIRO o requerido pelo reclamante na petição de ID. b92a80b quanto à inclusão dos procuradores lá indicados, por verificar, que a procuração de ID. bf3709a foi outorgada pelo prazo de 01 (um) ano até o dia 28/02/2013. Consigno ainda acerca de desconsideração de personalidade jurídica e inclusão das procuradoras (Maria Lucia de Almeida Prado e Silva e ), representantes das empresas Elizaveta Malkovich estrangeiras sócias, no polo passivo da execução, conforme despacho de ID. 5245847. Consigno, por fim, que o E. TRT 2, em sede de Agravo de Petição, decidiu que a procuradora não é responsável pelo débito trabalhista Maria Lucia de Almeida Prado e Silva (vide ID. ID. 10ea5ab)



    Indique o reclamante meios efetivos para prosseguimento da presente execução, em 10 (dez) dias. Na inércia, aguarde-se provocação no Arquivo Provisório” (e-doc. 16, p. 228 - Grifei).



    Em seguida, o ora beneficiário interpôs agravo de petição ao TRT 2, tendo a autoridade reclamada provido o recurso para reformar a decisão do Juízo de origem e incluir os ora reclamantes no polo passivo da execução por meio da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para a responsabilização dos sócios. Vide:



    “2. Juízo de mérito. Desconsideração da personalidade jurídica. Inclusão no polo passivo dos procuradores da empresa estrangeira



    A r. decisão de fl. 821 indeferiu o pedido para inclusão dos procuradores indicados na petição de fls. 720/721, sob o fundamento de que a procuração de fls. 722/741 foi outorgada pelo prazo de 1 ano, até o dia 28/2/2013. 



    O exequente não se conforma com a r. decisão, sustentando que o fato de a procuração ter sua validade expirada não exime os sócios de suas obrigações. Assiste razão ao agravante.



    A priori, o procurador constituído por acionista de empresa estrangeira, nos termos do art. 119, da Lei nº 6.404/76, não responde pelos atos empresariais. 



    Todavia, no caso sub examen, observa-se que o instrumento de procuração de fls. 722/741 (Id. bf3709a) estipula que os mandatários ALTAMIRO BÔSCOLI, MARIO ROBERTO VILLANOVA NOGUEIRA, PAULO FRANK COELHO DA ROCHA, JOSÉ SETTI DIAZ e GABRIEL RICARDO KUSNIETZ possuíam poderes para: (I) representar a executada (empresa outorgante) como cotistas; (II) participar de todas as assembleias de cotistas; (III) representar a outorgante por ocasião da introdução de alterações ou aditamentos no Contrato Social da empresa; (IV) assinar aditamentos, bem como quaisquer documentos da sociedade; (V) subscrever qualquer quantidade de novas cotas capital da sociedade; (VI) ceder e transferir qualquer quantidade de cotas de capital da sociedade da titularidade da outorgante a terceiros; (VII) receber citações em nome da outorgante em processo judicial; (VIII) representar a outorgante perante o Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior e no Cadastro Público de Pessoas Jurídicas de qualquer jurisdição no Brasil; (IX) representar a outorgante perante o Banco Central do Brasil; (X) representar os interesses em geral da outorgante, praticando todos os atos necessários ao exercício dos poderes acima mencionados.



    É certo que não se trata de mera outorga de mandato judicial, mas sim a concessão de poderes para a execução de atos de gestão em nome da executada, o que os equipara à figura do administrador. 



    Na qualidade de administradores, os mandatários tornam-se responsáveis solidários perante a sociedade e terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções, nos termos do art. 1.016, do Código Civil. 



    E mais, conforme disciplina o art. 50, do Codex: ‘Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.’ 



    O mandatário que pratica atos de gestão equipara-se ao administrador e nessas condições, responde solidariamente pelos débitos deixados pela sociedade, pois dela se favoreceu. 



    Por fim, registre-se que o período de vigência do instrumento de mandato (16/2/2012 a 28/2/2013) coincide com o período do contrato de trabalho do exequente (13/4/2011 a 19/6 /2012), devendo responder, portanto, os mandatários pela má gestão praticada. 



    Destarte, reformo a r. decisão agravada para incluir no polo passivo os mandatários ALTAMIRO BÔSCOLI, MARIO ROBERTO VILLANOVA NOGUEIRA, PAULO FRANK COELHO DA ROCHA, JOSÉ SETTI DIAZ e GABRIEL RICARDO KUSNIETZ, indicados às fls. 721 (Id. b92a80b), determinando o prosseguimento do feito nos atos ulteriores da fase de execução em relação à empresa e demais executados” (e-doc. 13, p. 26-27).



    O referido julgado recebeu a seguinte ementa:



    “DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE PROCURADORES DE EMPRESA ESTRANGEIRA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. , o procurador A priori constituído por acionista de empresa estrangeira, nos termos do art. 119, da Lei nº 6.404/76, não responde pelos atos empresariais. Todavia, o mesmo não ocorre quando o mandato outorga poderes para a execução de atos de gestão em nome da ré, o que equipara o mandatário à figura do administrador. Nessas condições, o procurador responde solidariamente pelos débitos deixados pela sociedade, pois dela se favoreceu. Inteligência do art. 1.016, do Código Civil. Agravo de Petição do exequente ao qual se dá provimento.” (edoc. 16, p. 317)



    Verifica-se, assim, que o atual estágio de desenvolvimento do processo em referência na reclamação não revela ser a formação de "grupo econômico" o único fundamento para inclusão das partes no polo passivo da demanda e, nessa medida, não está alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, sobretudo, porque a inclusão das partes reclamantes no polo passivo da execução decorreu da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, estiver fundamentada, tão somente, na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Dessa perspectiva, não há, quanto ao ponto, aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)”



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Observo que as partes reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de apontar o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente